Tribunal: STF
Processo: ARE 1387633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR LEVANTADA PELA DOUTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, MANIFESTANDO-SE PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO NO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE. NÃO ACOLHIMENTO. HOMENAGEM À PLENITUDE DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO.



    ALEGADAS NULIDADES NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO.



    MÉRITO. PLEITO PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO QUE ENCONTRA RESPALDO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NO FEITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.



    DOSIMETRIA DA PENA. POSTULADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL CORRETAMENTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PLEITO PELO AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA. POSSIBILIDADE, SOMENTE COM RELAÇÃO À VÍTIMA JEFFERSON. DIMINUIÇÃO QUE DEVE SER APLICADA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O ITER CRIMINIS PERCORRIDO. VÍTIMA QUE SEQUER FOI ATINGIDA PELOS DISPAROS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM 2/3 QUE SE IMPÕE. PENA TOTAL INALTERADA, EM RAZÃO DO CÁLCULO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”, e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade delitiva, enquanto prova da existência do crime, encontra-se evidenciada nos documentos presentes no Inquérito Policial (mov. 1.4), em especial: Boletim de ocorrência, Laudo de Exame de Necropsia, Laudo de Exame de Munição, Laudo de Exame de Lesões Corporais, bem como na prova oral constante nos autos.



    Quanto à autoria, esta igualmente encontra amparo na prova oral a seguir detalhada.



    O réu não compareceu em Plenário, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (mov. 400.1). Em Juízo,na audiência de instrução realizada anteriormente à pronúncia, o acusado ficou em silêncio (mov. 98.4).Em sede extrajudicial, por sua vez, declarou (mov. 1.4):



    (...)



    Conforme já salientando antes, reitera-se, mais uma vez, que a intervenção desta Corte, no processo relativo aos crimes dolosos contra a vida, restringe-se à realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados, somente se admitindo a cassação do veredicto caso esteja flagrantemente desprovido de elementos mínimos capazes de sustentá-lo.



    E, no caso dos presentes autos, depreende-se que, ao contrário do defendido pelo Apelante, não há condenação manifestamente contrária à prova dos autos.



    (...)



    Portanto, uma vez que o juízo emitido pelo Conselho de Sentença possui amparo na prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impossível a anulação do julgamento realizado no E. Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da CF/88).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente